Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720345-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso II, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não prospera o pedido de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida. 2. Na espécie, a situação flagrancial, corroborada pela considerável quantidade de drogas apreendidas na residência do acusado, acondicionadas em formatação comercial e juntamente com outros objetos típicos da traficância, permite concluir pela destinação mercantil dos entorpecentes. 3. A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial única. 4. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico, não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que turma julgadora fixou a pena-base em patamar exacerbado, equivocando-se. Em sede de extraordinário, reprisa in litteris os argumentos lançados no especial, sem indicar, contudo, a repercussão geral da matéria e, tampouco, o dispositivo constitucional que entende violado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1496338/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse rever a dosimetria da pena, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1277514 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e 28/9/2020). Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1273848, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, DJ-e 15/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029